Tribunal: TJMT
Processo: 1015497-33.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015497-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO -

RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

A estipulação do termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso atende ao disposto no Enunciado nº. 54 do STJ, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015497-33.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por
MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para “
(...)
I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações, e por consequência,
CONDENO
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.
II - CONDENO
a requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.
III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Relata a parte contrária que vem suportando descontos supostamente indevidos em seu benefício, pois não teria conhecimento quanto ao contrato que originou o débito. Conforme exposto em sede contestatória, mas ignorado pelo magistrado a quo, o contrato nº 016845339-8 objeto dos autos foi celebrado em 23/04/2021, no valor de R$ 7.603,79, a ser pago em 84 parcelas de R$ 261,32, através de descontos no benefício previdenciário da parte apelada”
(sic).

Afirma que
“Frisa-se que o contrato foi firmado mediante PROPOSTA ASSINADA pela própria apelada [...]”
(sic).

Salienta que
“Neste contrato, não há a mínima e remota possibilidade de existência de fraude. Como informa e comprova, a parte apelada possui um contrato de empréstimo com a apelante, o qual os pagamentos seriam feitos consignação em seu benefício”
(sic).

Ressalta que “
o que se vê claramente excelência é a forma escorregadia da recorrida em fugir de suas responsabilidades e cumprir suas obrigações contraídas com o recorrente e, ainda, tentar se locupletar às custas do judiciário. Uma verdadeira aventura jurídica, e que merece ser rechaçada pelos nobres julgadores
” (sic).

Sustenta que
“um julgamento de mérito é baseado em provas que não caibam desconfianças, que não gerem insegurança jurídica, fato esse não observado pelo recorrido, pois sequer consegue materializar de forma consistentes suas alegações, pois não junta nos autos a prova do dano sofrido. Ademais, no caso em apreço sequer há que se falar em dano moral, pois em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, não podendo, portanto, se falar em indenização”
(sic).

Assinala que “
não há prova do abalo moral suportado pelo recorrido, sendo esta, imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, motivo que leva ao decreto de improcedência. Desta feita, evidente a necessidade de reforma do decisum, uma vez que a sentença foi proferida em total discrepância com as provas produzidas e com o entendimento jurisprudencial
” (sic).

Subsidiariamente, assevera que
“houve a condenação do banco apelante ao pagamento exagerado da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referentes aos danos morais, porém, verificasse que tal valor não foi concedido em observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, em observação aos autos, nota-se que não houve a comprovação concreta do suposto dano sofrido, pois, os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos, situação que não é capaz de gerar a absurda indenização concedida”
(sic).

Destaca que
“considerando que a indenização foi fixada pelo nobre jurisconsulto com base em mera presunção de existência de dano e que, consolidando o 9 entendimento da jurisprudência colacionada, não houve situação com a apelada que se configurasse como embaraço de maior vulto, é de rigor que V. Exas. determinem a redução do quantum indenizatório para valor mais condizente a situação havida nos autos”
(sic).

Pondera que
“face à ausência de norma reguladora específica, inúmeros são os magistrados que aplicam o enunciado da Súmula 54 do STJ, como é o caso da r. sentença ora apelada, quanto aos juros moratórios nas indenizações por dano moral, eis que a Súmula assim prescreve: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Entretanto, cumpre ressaltar que este instituto é voltado especificamente à indenização por danos patrimoniais, haja vista que os julgados precedentes da Súmula tratavam de indenizações por danos materiais”
(sic).

Ainda subsidiariamente, destaca que
“O juízo entendeu que houve de igual maneira, o d. juízo singular condenou o apelante à restituição em dobro dos valores efetivamente descontados da parte apelada a título de seguro. Todavia, é certo que é incabível a repetição de indébito da forma deduzida, uma vez que para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível a devida comprovação da má-fé. Nesse sentido, cumpre ainda esclarecer que, antes de qualquer decisão judicial que declare uma cobrança indevida, a instituição bancária está apenas cumprindo com seu papel de credora da parte apelada”
(sic).

Diz que
“caso V. Exas. se convençam de que há valores a serem restituídos, considerando que os valores descontados não foram cobrados ilegalmente pelo apelante, mas sim no exercício regular do direito, pugna-se pela reforma da sentença para que seja determinada que a restituição se dê de forma simples”
(sic).

Por fim, aduz que
“deve-se levar em conta que multa tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução ou exclusão desde que se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalta-se ainda, que a multa foi estabelecida sem nenhuma limitação, o que não pode ser admitido por esse E. Tribunal. Ainda assim, a multa uma vez fixada não se torna imutável, podendo o juiz mantê-la sempre dentro de parâmetros de compatibilidade. Sua revisão pode ocorrer mesmo em sede de execução, pois ela não integra o mérito da sentença (o argumento da auto-executoriedade cai por terra), mas simples medida executiva indireta que não se recobre do manto da res judicata”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, para que
“[...]
a)
Seja julgada IMPROCEDENTE a ação, uma vez que o empréstimo foi totalmente válido e os descontos ocorreram no exercício regular do direito, não tendo a parte autora desincumbido de seu ônus, e ante a ausência de comprovação dos danos morais;
b)
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste E. Tribunal, o que não se acredita, que se reduza substancialmente o quantum indenizatório 14 arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do recorrido, bem como fluam os juros a partir do arbitramento;
c)
Seja minoradas a astreintes fixadas, bem como limitadas de forma que não enseje a punição desmedida da instituição financeira; além de determinar a sua limitação sob pena de punição desmedida desta instituição financeira”
(sic).

A apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de não haver impugnação específica à sentença recorrida, bem como aduz que
“(...) a prova produzida, pelo perito técnico deve ser amplamente reconhecida e atestada por este tribunal, de modo que comprovamos que a recorrida foi vítima de fraude em relação a instituição bancária aqui recorrente. Não se pode ignorar a prova produzida, onde todos os documentos extemporâneos apresentado, claramente apenas corroboram com a fraude, além do mais a prova trazida não traz comprovação de no mínimo quando ela efetivamente foi produzida se é um documento novo ou antigo”
(sic), requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 252725707).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 253654696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas.

A parte autora apelada, na peça contrarrecursal, argui a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento da ausência de impugnação específica da sentença, contudo, sem razão a recorrida, isso porque o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco apelante, ao argumento de que arrematou apenas de parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul e que não possui legitimidade no presente caso, igualmente não merece o almejado acolhimento, haja vista que ao adquirir a carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do banco em liquidação, a instituição financeira assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade passiva
. (...).”
(N.U 1027142-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Logo,
rejeito
a preliminar aviada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, c/c danos morais

em desfavor do
BANCO PAN S/A
,
relatando, em síntese, que

passou a ter dificuldades em honrar com seus compromissos financeiros, razão pela qual, buscando assegurar a satisfação de todas as suas obrigações pecuniárias, resolveu promover uma auditoria em suas finanças e obrigações.

Diz que inicialmente buscou junto ao portal SEGES/MT obter informações no tocante a descontos ativos direto em sua folha de pagamento. De posse dos contracheques, ficou espantada ao perceber os descontos realizados pela requerida a título de cartão de crédito, visto que jamais contratou tal serviço.

Diante disso, ajuizou a presente ação buscando o reconhecimento da inexistência do contrato, com a repetição do indébito de forma dobrada, bem como em danos morais.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial, sendo interposto recurso de apelação por parte de
MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
,

alegando, em suma, que nunca contratou esse tipo de empréstimo, razão pela qual pediu a nulidade da sentença para realização de perícia grafotécnica.

No julgamento respectivo, este Colegiado, em voto condutor desta Magistrada, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, manteve a improcedência dos pedidos.

Referido acórdão
(Id.
141960164
) restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (Id 151790698), após a parte recorrente interpôs Recurso Especial no Id 154361659, alegando divergência jurisprudencial, ao argumento de que não foi observada a aplicação do Tema 1.061 do STJ, uma

vez que foi impugnada a autenticidade da assinatura constante no r. contrato bancário, pugnando, assim, pela produção de prova pericial (grafotécnica), sendo então determinado pela Vice-Presidência o retorno dos autos à Câmara julgadora, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação (Id 159986161), seguindo-se da realização do juízo de retratação positivo para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa (Id 168366183).

Retornado os autos à origem e com a realização da instrução pertinente, o Magistrado que conduziu o processo julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para
DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato de empréstimo discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações, e por consequência,
CONDENAR
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, bem como
CONDENAR
a parte requerida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, pelos contratos discutidos nos autos, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso (Id. 252725696), cujos termos são novamente questionados, agora através de recurso do banco demandado.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“(...)
Pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial o desconhecimento da origem dos débitos em questão. E, diante das assinaturas contidas no contrato apresentado pelo requerido, foi realizada perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade das mesmas, o suficiente para acolher o pleito inicial.

Nesse sentido, colho do laudo (ID. 167225279):

“Face ao que foi analisado e diante de todo exposto acima, este perito responsável pelo presente Laudo Pericial, conclui que as assinaturas apostas nos documentos questionados objetos da perícia descritos no tópico 3.1 acima, supostamente atribuídas a Requerente Marica Vieira de Oliveira, não partiram da lavra do punho escritor da mesma, conforme comprovaram os elementos grafocinéticos divergentes evidenciados, quando examinados e confrontados com os respectivos paradigmas da mesma.”

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade na contratação que culminou nos descontos na conta corrente da parte autora, de modo que a declaração de inexistência da dívida na espécie, com a consequente nulidade do contrato e devolução dos valores, se mostra correta.

Isso porque, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em tela, a instituição financeira não apresentou qualquer documento que comprovasse a autorização para o desconto na conta corrente do autor, havendo abuso do direito de cobrança e má-fé, capaz de ensejar a repetição do indébito pelo dobro do que foi efetivamente cobrado, de acordo com o regramento insculpido no artigo 42 parágrafo único do CDC.

As provas apresentadas dão conta de que os descontos foram indevidos, e o contrato não foi assinado pela parte autora.

O dano moral se considera perpetrado pelo desconto e consequente perda repentina de valores à subsistência do consumidor, sem qualquer lastro contratual ou dívida que a consubstancie. A situação aflitiva experimentada supera o mero dissabor, considerando que a instituição financeira utilizou de forma unilateral e irregular seus poderes para descontar valores na conta do autor, configurando efetivo prejuízo moral indenizável, porquanto se revela inaceitável a subtração patrimonial perpetrada. (...)”
(sic)

A questão posta em debate diz respeito a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a alegada ausência de danos morais e os pedidos subsidiários de minoração dos danos morais, aplicação dos juros a partir da sentença condenatória, a mudança de restituição para a forma simples, ante a alegada ausência de má-fé.

Pois bem. Há de se evidenciar que, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
, foi determinada a perícia grafotécnica em Id.
214433836
. Colaciono a conclusão do laudo emitido pelo
expert
(Id. 252725688):

“
Face ao que foi analisado e diante de todo exposto acima, este perito responsável pelo presente Laudo Pericial, conclui que as assinaturas apostas nos documentos questionados objetos da perícia descritos no tópico 3.1 acima,
supostamente atribuídas a Requerente Marica Vieira de Oliveira, não partiram da lavra do punho escritor da mesma
, conforme comprovaram os elementos grafocinéticos divergentes evidenciados, quando examinados e confrontados com os respectivos paradigmas
da mesma
.”

(grifei)

Na hipótese, verifica-se que o perito concluiu que
“Face ao que foi analisado e diante de todo exposto acima, este perito responsável pelo presente Laudo Pericial, conclui que as assinaturas apostas nos documentos questionados objetos da perícia descritos no tópico 3.1 acima, supostamente atribuídas a Requerente Marcia Vieira de Oliveira, não partiram da lavra do punho escritor da mesma, conforme comprovaram os elementos grafocinéticos divergentes evidenciados, quando examinados e confrontados com os respectivos paradigmas da mesma”
(Id.252725688).

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Logo, comprovado que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que
divergem
graficamente da assinatura da autora apelada, não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pela instituição bancária, de modo que aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
– EXECUÇÃO DA ASTREINTE – NÃO CABIMENTO -
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PERÍCIA REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição bancaria, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1033073-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 929 DO STJ – DESCABIMENTO – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em suspensão do processo em razão do Tema 929 do STJ, eis que a ordem de sobrestamento se restringe aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(N.U 1017618-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Dessa forma, não há o que se falar em regularidade da contratação ou ausência de danos morais, visto que o laudo pericial atestou que as assinaturas presentes no contrato de empréstimo consignado não são da autora apelada.

Sendo assim, entendo que, como bem fixado na sentença, a autora apelada faz
jus
à indenização por danos morais.

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a quantia de
R$7.000,00 (sete mil reais)
deve ser mantida, conforme fixado na sentença, cujo parâmetro está em consonância com entendimento desta Corte de Justiça.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE
– DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.
”
(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
–
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001275-81.2019.8.11.0013, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Superada esta questão, verifico que no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

No que tange ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, o banco apelante almeja que ambas ocorram a partir do arbitramento.

No que diz respeito a correção monetária a irresignação carece de interesse recursal, uma vez que o Magistrado
a quo
já fixou-a
“[...]

pelo INPC (desde a data do desembolso)”
(sic).

Quanto aos juros de mora, segundo a previsão contida na Súmula 54 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso, razão pela qual a sentença também não comporta retificação.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO – PESSOA JURÍDICA – FRAUDE RECONHECIDA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RES IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
– MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecida a ausência de relação jurídica entabulada entre as partes, por meio de perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura é imperativa à declaração de inexistência da dívida e a condenação pelo dano moral.

No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo, afigurando-se cabível a redução.

A estipulação do termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso atende ao disposto no Enunciado n. 54 do STJ, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.
”
(N.U 0023637-40.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Indevida a majoração da verba honorária no caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025